Tribunal: STF
Processo: ARE 639828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Inclusão do cônjuge varão como dependente da autora no Instituto de Previdência. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. AI-RG 846.973. 3. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.